Tribunal: TJBA
Processo: 8043116-65.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8043116-65.2024.8.05.0000 Revisionante: Luís Cláudio Lima da Conceição Advogado: Dr. Ivan Jezler Costa Júnior (OAB/BA: 22.452) Processos referência: 0007121-45.2003.8.05.0039 (ação penal) e 8018841-91.2020.8.05.0000 (Revisão Criminal) Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari Turma Julgadora da Revisão Criminal (Segunda Câmara Criminal): Des. Jefferson Alves de Assis (Relator), Des. Mário Alberto Simões Hirs, Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Juiz Substituto Antônio Carlos da Silveira Símaro, Desa. Nágila Maria Sales Brito, Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Des. Antônio Cunha Cavalcanti, Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Des. Júlio Cezar Lemos Travessa e Desa. Soraya Moradillo Pinto Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INALBERGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DO JÚRI. INACOLHIMENTO. REVISIONANTE COM PLENA CIÊNCIA DO PROCESSO DESDE O INÍCIO, COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU REVEL COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Luís Cláudio Lima da Conceição, visando a desconstituição de decisio condenatório proferido em seu desfavor nos autos da ação penal n.º 0007121-45.2003.8.05.0039. II – Narra a denúncia, in verbis: “1. Emana do feito que, em 06/01/2002, por volta das 16h, em uma praça pública situada no bairro de Piaçaveira, nesta cidade [Camaçari], o denunciado [Luís Cláudio Lima da Conceição] desferiu um golpe com um pedaço de madeira, descrito no laudo de fl. 20, em Leone Batista Brasil, produzindo-lhe as lesões corporais testificadas no laudo necroscópico de fls. 24 a 26, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. 2. Revelam os autos que o denunciado, aproveitando-se do fato da vítima estar sentada em um banco da praça conversando com outra pessoa despercebidamente, aproximou-se por trás dela para aplicar-lhe pelas costas o golpe fatal, agindo portanto à traição, impossibilitando a defesa do ofendido. 3. Consta, ainda, dos autos, que, logo após ter aplicado o golpe fatal, o denunciado tentou aplicar outros golpes na vítima, inclusive, utilizando-se de uma pedra de paralelepípedo, mas foi contido por populares, fugindo em seguida”. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Luís Cláudio foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. III – Sustenta o Revisionante ter sido “levado a julgamento pela Vara do Júri da Comarca de Camaçari - Bahia, pela prática de homicídio qualificado”, e que, designada a sessão de julgamento, não foi realizada sua intimação pessoal, sendo decretada a sua “revelia”, e julgado sem possibilidade de autodefesa, o que desaguou na sua condenação. Aponta a existência de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida mesmo após o esgotamento da via recursal. Assevera que, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, não houve intimação pessoal e, à míngua de outras tentativas de encontrá-lo, fora decretada sua revelia, sem efetivação de intimação por edital, requisito necessário para que o julgamento ocorresse sem sua presença. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja anulada a sessão de julgamento, determinando-se a realização de novo júri, com a sua correta intimação; subsidiariamente, requer a devolução do prazo para interposição do Recurso de Apelação, sendo-lhe assegurado o contraditório e o duplo grau de jurisdição. IV – Importa lembrar, inicialmente, que a sentença condenatória com trânsito em julgado pode ser revista nas seguintes hipóteses (previstas no art. 621, do Código de Processo Penal): violação ao texto expresso da lei penal; contrariedade à evidência dos autos; sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). V – Apesar de não constar expressamente do art. 621, da Lei Adjetiva Penal, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de Revisão Criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626, caput, do mesmo diploma legal, refere-se à anulação do feito como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional. Confira-se: “Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. [...]”. VI – Não obstante as alegações formuladas na petição inicial, não merecem acolhimento os pedidos deduzidos pelo Revisionante. Compulsando os autos do processo de origem (n.º 0007121-45.2003.8.05.0039), verifica-se que o Revisionante teve inequívoca ciência da ação penal que contra ele tramitava desde o seu início: foi regularmente citado em 26/08/2004 no endereço constante da denúncia (Caminho D, 05, casa 16, Piaçaveira, Camaçari, Bahia), constituiu advogada, apresentou resposta à acusação, foi interrogado em juízo em 08/09/2004 e participou da audiência realizada em 21/11/2006. Posteriormente, quando da tentativa de intimação do Réu da decisão de pronúncia (em 2009), já se verificava a sua primeira mudança de endereço. Em 30/04/2009, o Oficial de Justiça certificou que deixou de intimar o Acusado, “em virtude de não tê-lo localizado, porque ele mudou-se para Aracaju, segundo sua genitora, Sra. Ana Luci, que irá informar, através de seu advogado, seu novo endereço”. No entanto, esse novo endereço do Réu não foi informado ao juízo. Diante disso, anos depois, em 28/04/2016, o Juiz singular proferiu despacho determinando a intimação do Réu da decisão de pronúncia no endereço encontrado através do INFOSEG: “Av. Rio Bandeira III, 372, Casa 1 andar, Natal, Camaçari – BA”. VII – Em petição datada de 14/10/2018, subscrita pelo próprio Réu, este comunica ao Magistrado ter constituído novo advogado, demonstrando que tinha plena ciência do processo e que acompanhava seu andamento; inclusive, requereu expressamente a devolução do prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito, o que foi deferido pelo Juiz a quo em 30/01/2019. Veja-se: “1. O comparecimento espontâneo do acusado que constitui novo defensor, após a decisão de pronúncia, requerendo expressamente a devolução do prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito, supre a intimação pessoal ou editalícia. 2. Defiro o pedido de ff. 148/150 e devolvo à defesa o prazo legal para a interposição do RESE, frente à Decisão Interlocutória mista. 3. Intime-se e cumpra-se”. VIII – Após a designação da sessão do júri para o dia 21/11/2019, foi expedido mandado de intimação em 17/06/2019. Entretanto, conforme certidão acostada ao feito de origem (datada de 17/09/2019), a genitora do Réu informou que ele não mais residia no local, negando-se a fornecer o endereço atualizado. Confira-se: “CERTIFICO, para os devidos fins, que entreguei o mandado de intimação do acusado LUÍS CLÁUDIO LIMA DA CONCEIÇÃO à sua genitora, nesta data, a mesma se negou a informar o endereço atualizado do acusado e informou que o mesmo não reside mais no endereço apontado no mandado de fl. 163. [...]”. IX – Em nova diligência realizada em 05/10/2019, o Oficial de Justiça encontrou a casa fechada e sem moradores. Ao procurar informações na casa vizinha, foi recebido pela Sra. Joseana Lima Barreto, irmã do acusado, que declarou: “LUÍS CLÁUDIO LIMA DA CONCEIÇÃO é meu irmão; Ele não mora mais por aqui; Ele mudou-se para o Estado de São Paulo já faz 08 meses; não sei especificar qual o seu atual endereço, mas vou tentar avisá-lo desta intimação”. Confira-se o teor da certidão: “CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado retro, no dia 05 de Outubro de 2019, às 10h29min, deixei de proceder a intimação do(a) Sr.(a) LUÍS CLÁUDIO LIMA DA CONCEIÇÃO, por conta de que me dirigi ao Bairro da Bomba/Natal, na Av. Rio Bandeira III, no n.º 372, neste município, e lá estando encontrei a casa fechada, e sem sinal de moradores. Assim sendo, me dirigi à casa vizinha de n.º 363, e fui recebido pelo(a) Sra. Joseana Lima Barreto que declarou: o LUÍS CLÁUDIO LIMA DA CONCEIÇÃO é meu irmão; Ele não mora mais por aqui; Ele mudou-se para o Estado de São Paulo já faz 08 meses; não sei especificar qual o seu atual endereço, mas vou tentar avisá-lo desta intimação para que possa tomar as providências que achar necessárias. Sendo assim, devolvo o mandado ao cartório para que seja tomada a medida cabível. O referido é verdade e dou fé. Camaçari-BA, 05 de Outubro de 2019”. X – Nesse contexto, o Magistrado de primeiro grau corretamente aplicou o disposto no art. 367, do Código de Processo Penal, que estabelece: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Cita-se: “1. Frente o teor da certidão negativa de f. 209, noticiando que o acusado mudou seu domicílio sem, contudo, comunicar a este Juízo, na forma do disposto no art. 367, do CPP, DECRETO a REVELIA de Luís Cláudio Lima da Conceição, devendo o feito prosseguir na pessoa de seu advogado regularmente constituído à f. 147. 2. Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. 3. Intime-se e cumpra-se. Camacari (BA), 18 de novembro de 2019”. XI – Mostra-se adequada a decretação da revelia do réu que muda de endereço sem comunicar o novo ao Juízo processante. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, cabe ao réu, especialmente o que possui defensor constituído nos autos, comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, a fim de viabilizar a sua cientificação dos atos processuais. Nesse sentido: STJ, HC n. 685.496/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021. Cumpre frisar que, se o Acusado “tinha ciência do processo a que respondia e não demonstrou interesse em atualizar sua localização, mostra-se contraditória a tentativa de responsabilizar o próprio Estado pela descoberta de seu paradeiro. A contradição entre seus atos e suas alegações enseja, ademais, a aplicação do instituto do venire contra factum proprium, o qual deriva da boa-fé objetiva, princípio que permeia todo o ordenamento jurídico”. (STJ, AgRg no RHC n. 34.139/PR, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 29/5/2013). XII – Nos termos do art. 565, do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. “Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria”, o que é vedado pelo referido dispositivo legal. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). Outrossim, não há que se falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências visando a localização do acusado que, devidamente citado, mudou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022, AgRg no RHC n. 197.756/CE, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024, e RHC n. 49.159/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. XIII – Ademais, a tese relativa à ausência de intimação do Réu para a sessão do júri não foi deduzida pela defesa na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos. Nota-se que os advogados de defesa estavam presentes na sessão do júri realizada em 18/12/2019, todavia, nada alegaram quanto à intimação do Acusado. XIV – Após o trânsito em julgado da sentença condenatória em 27/01/2020, foi ajuizada a primeira Revisão Criminal em favor do Sentenciado (processo n.º 8018841-91.2020.8.05.0000), tendo sido julgada improcedente pela Segunda Câmara Criminal em 27/05/2021. Na ação revisional anterior, de igual modo, a defesa não apontou qualquer nulidade relacionada à intimação do Réu, somente alegando nesta segunda Revisão Criminal. XV – A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - “aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). XVI – Na hipótese vertente, a sessão do júri ocorreu em 18/12/2019, ao passo que sua nulidade foi alegada apenas em 09/07/2024 (nesta segunda Revisão Criminal), ou seja, após quase cinco anos. A sentença condenatória transitou em julgado em 27/01/2020. Assim, somente mais de quatro anos depois do trânsito em julgado é que se pretendeu ver reconhecida a nulidade, o que não se afigura plausível à luz da segurança jurídica. Diante de tudo quanto exposto, não se vislumbra qualquer nulidade passível de ser reconhecida pela presente via da ação revisional. XVII – Finalmente, também não merece acolhimento o pedido de devolução do prazo para interposição do Recurso de Apelação. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, tratando-se de réu revel, mas com advogado constituído por ele nos autos, a denotar a ciência inequívoca da acusação, é desnecessária a intimação pessoal ou por edital do acusado da sentença condenatória. Além disso, “a interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de defesa técnica apta a ensejar nulidade processual”. Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 938.870/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024, e AgRg no HC n. 815.990/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. XVIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela procedência da Revisão Criminal. XIX – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8043116-65.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figura, como Revisionante, Luís Cláudio Lima da Conceição. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.